Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725425-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA ESPERANDIO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 197658516) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NEUSA ESPERANDIO ARAUJO, rejeitou a impugnação ao cumprimento e sentença. Em suas razões (ID 60591811), alega que: 1) a incidência da Taxa Selic sobre o montante principal, acrescido de correção monetária e juros anteriores viola normas legais e constitucionais; 2) a Selic é composta de correção monetária e juros, portanto, sua incidência cumulada gera anatocismo; 3) os fatos mensais da Selic são somados para compor o índice acumulado a ser aplicado, metodologia análoga ao cálculo de juros simples; 4) a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, portanto, não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso; 5) o manual de cálculos da Justiça Federal deve ser usado como parâmetro normativo para a atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado; 6) é vedada a capitalização dos juros; 7) a constitucionalidade do art. 22 §1o, da Resolução 303/2019 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado o Rio Grande do Sul; 8) a introdução de elemento que eleva a despesa pública e aumenta a dívida consolidada de maneira exponencial ofende os princípios do planejamento ou programação, da separação dos poderes e da isonomia; 9) o Tema de Repercussão Geral 28 permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos; 10) a experiência mostra que o pagamento do valor controvertido dificulta sua recuperação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a Taxa Selic não incida sobre juros. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Nos autos de origem a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor está condicionada à preclusão da decisão. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator